Tribunal: TJDFT
Processo: 0005622-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ITER CRIMINIS. IMPUNÍVEL. ABSOLVIÇÃO. Apurado, diante das particularidades do caso, que a conduta atribuída ao acusado não se enquadra em nenhum dos núcleos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, o réu deve ser absolvido, ciente de que a mera intenção de praticar o crime não é punível. Absolvição que se dá na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.